Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
2. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, quando de trata de réu tecnicamente primário, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, e apenas uma circunstância judicial desfavorável.
3. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais.
4. Recurso provido.